Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712072-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE HENRIQUE SILVA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. TEMA 793 DO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. KEYTRUDA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELO TEMA 106 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793), motivo pelo qual a preliminar de litisconsórcio necessário deve ser rejeitada. 2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF. 3. No caso, a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Resp 1.657.156/RJ – Tema 106), que determina os requisitos para deferimento de pedidos de medicamentos não padronizados pelo SUS. 4. Deve ser prestigiada, portanto, a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), em face do quadro apresentado pelo apelado e o preenchimento dos requisitos trazidos pelo Tema 106, do STJ 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/90, afirmando que a obrigação deve ser direcionada à União, haja vista sua responsabilidade financeira para o fornecimento de medicamentos de alto custo para tratamento oncológico, não cabendo tal incumbência a Ente Federado diverso. Discorre, ainda, sobre o IAC 14/STJ e o tema 793 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a União deve integrar o polo passivo da ação. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do insurgente, o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. Por fim, menciona os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016